Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando restou expressamente consignado os fundamentos pelos quais o Órgão Colegiado entendeu sobre a impossibilidade de fracionamento de precatórios para pagamento de honorários advocatícios ao mesmo escritório de advocacia, mesmo que de forma diversa ao entendimento das partes.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo e intenção da parte de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.